Tribunal: TJDFT
Processo: 0711981-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711981-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LEILA DE FATIMA MOTA GOMES D E S P A C H O A r. decisão agravada indeferiu pedido de inscrição do nome da Executada/Agravada em cadastro de inadimplentes via Serasajud, nos seguintes termos (ID 227348197, na origem): “II. A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Nesse sentido, confira-se: [...] Desse modo, indefiro a inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes.”. O Agravo de Instrumento interposto (ID 70266578), aparentemente, não impugnou especificamente as razões expostas no r. decisum para fundamentar o indeferimento do pedido, restringindo-se a sustentar, em síntese, que a medida postulada é para garantir a efetividade da execução. Acrescente-se que a razão de decidir do d. Juízo a quo foi a ausência de comprovação de diligência prévia, por iniciativa da parte, e, no caso, o Agravante não se desincumbiu do ônus de rebater esse argumento. Dessa forma, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, ao Agravante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator